Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-63.2020.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001282-63.2020.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por consumidor analfabeto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, proposta contra instituições financeiras, em virtude de descontos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo consignado cuja contratação o autor afirma não ter anuído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a validade do contrato firmado mediante assinatura a rogo por terceiro, em nome de pessoa analfabeta, e verificar a existência de falha na prestação de serviço que ensejasse a nulidade do negócio jurídico e a consequente responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado que a contratação observou as formalidades legais, com assinatura a rogo por pessoa de confiança do autor, subscrição de duas testemunhas devidamente identificadas e aposição da impressão digital do contratante.
4. O valor foi creditado na conta bancária do autor, não havendo elementos que evidenciem fraude ou vício de consentimento. A ausência de devolução do valor recebido configura ratificação tácita do contrato e impede a alegação de nulidade, por força da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).
5. Inexistente falha na prestação de serviço e não comprovado dano moral. Inaplicabilidade do Tema 1061 do STJ ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

6, Apelação conhecida e desprovida. Sentença de improcedência mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001282-63.2020.8.05.0181
, em que figuram como apelante ANTONIO FRANCISCO DE JESUS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .